Tribunal: TJBA
Processo: 8000228-61.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000228-61.2022.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILVANY DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE DE OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE INDIRETA DO PROPRIETÁRIO. POSSE PRECÁRIA. ESBULHO CONFIGURADO APÓS A CESSAÇÃO DO COMODATO VERBAL E DA RESISTÊNCIA DA REQUERIDA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INTENÇÃO DE RETOMADA DO IMÓVEL. PERDAS E DANOS. ALUGUÉIS DEVIDOS DESDE A CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos referente a imóvel cedido verbalmente, pelo proprietário, ao filho e à nora para moradia.

2. O Autor demonstrou ter adquirido o imóvel em 2004 e tê-lo cedido ao casal em regime de comodato verbal.

3. Após o divórcio em 2016, a Requerida permaneceu no bem e celebrou novo contrato de compra e venda do imóvel em 2017, posteriormente declarado nulo em ação própria.

4. Mesmo após o trânsito em julgado da ação declaratória de nulidade do contrato de compra e venda e da ciência inequívoca da intenção do Autor de reaver a posse, a Requerida não desocupou o imóvel.

5. A sentença determinou a reintegração do Autor e condenou a Requerida ao pagamento de indenização correspondente a aluguéis mensais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 561 do CPC para a reintegração de posse, considerando a alegação de comodato verbal; e

(ii) estabelecer se são devidos aluguéis a título de perdas e danos pela permanência da Requerida no imóvel depois de configurado o esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O Autor comprova a propriedade do bem desde 2004 e a sua manutenção como possuidor indireto, a teor do art. 1.197 do
CC/
2002
,
permitindo que o casal residisse no imóvel em regime de comodato verbal.

7. O término do comodato verbal impôs a restituição do bem. A recusa da Requerida configura esbulho.

8. A ciência inequívoca da intenção de retomada da posse decorre: (i) do ajuizamento e do trânsito em julgado da ação que declarou nulo o segundo contrato de compra e venda do imóvel e (ii) da própria citação e contestação nesta ação possessória, que a constitui a Requerida em mora, conforme art. 240 do CPC/2015.

9. O Autor demonstrou a posse prévia, que se manteve de forma indireta, o esbulho e o momento de sua ocorrência, preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC/2015.

10. A indenização por perdas e danos decorre do art. 582 do CC/2002, que impõe ao comodatário em mora o pagamento de aluguel arbitrado até a restituição. A Requerida permaneceu no imóvel após perder a legitimidade para ocupá-lo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento

1. O término do comodato verbal estabelece posse precária e a resistência do comodatário à restituição do imóvel após o fim da causa permissiva configura esbulho.

2. Comprovados os requisitos do art. 561 do CPC, é cabível a reintegração de posse em favor do possuidor indireto.

3. O comodatário em mora deve pagar aluguéis até a restituição, nos termos do art. 582 do CC.

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015: arts. 240; 373, I e II; 555, I; 560; 561; 585.

CC/2002: arts. 1.197; 1.198; 1.210; 555; 581; 582.

Jurisprudência relevante citada

TJ-SP, AC 1003636-85.2021.8.26.0562, Rel. Marino Neto, 26/05/2022.

TJ-DFT, ApCiv 07062741120218070008, Rel. Renato Scussel, 26/02/2025.

TJ-CE, Agravo Interno Cível 0167496-53.2016.8.06.0001, Rel. Emanuel Leite Albuquerque, 09/04/2025.

TJ-MG, ApCiv 0002313-56.2017.8.13.0015, Rel. Joemilson Donizetti Lopes, 19/12/2024.

TJ-RJ, ApCiv 0007881-03.2018.8.19.0031, Rel. Sirley Abreu Biondi, 15/05/2025.

TJ-SP, ApCiv 1090269-93.2022.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 01/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000228-61.2022.8.05.0191
, tendo como Apelante
GILVANY DA SILVA SANTOS
e Apelado
JOSE DE OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR